Tribunal: TJES
Processo: 5001447-31.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-31.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIRLANE DE OLIVEIRA DIAS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O BANCO REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA BUSCANDO A PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PISO. A SIMPLES COBRANÇA, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS, NÃO GERA O DIREITO AUTOMÁTICO À INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ NOS AUTOS A BUSCA OU CONTATO ADMINISTRATIVO JUNTO AO REQUERIDO COM A PRETENSÃO DE AFASTAR A COBRANÇA. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM PARA MAIS DE UMA COBRANÇA. A AUTORA, MESMO CIENTE DE QUE SE TRATAVA DE COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA, OPTOU PELO PAGAMENTO, SEM BUSCAR, ANTES, QUALQUER INFORMAÇÃO OU CONTESTAÇÃO JUNTO AO BANCO. NÃO HÁ NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$500,00, CONFORME ART. 88, §5º, DO CPC/15, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.